Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-19.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701643-19.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTONIEL SOUSA DOS REIS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Otoniel Sousa dos Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã que, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A, acolheu os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo FIAT, MODELO PUNTO EVO FL ATTRA C, ANO 2015/2016, COR VERMELHA, PLACA PAP3833, RENAVAM 1083966518, CHASSI 9BD11818MG1338253, confirmando a liminar anteriormente concedida. A apelação está desacompanhada do preparo. O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 29647416), contudo, deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (ID 29948152). É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante não se manifestou a respeito do despacho que o intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator